Tribunal: STF
Processo: HC 256600
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO ELEITORAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. APELAÇÃO INTERPOSTA SEM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 266 DO CÓDIGO ELEITORAL. ANÁLISE DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 2 anos de reclusão, que foi substituída por duas sanções restritivas de direitos, pela prática do crime uso de documento falso previsto no art. 353 do Código Eleitoral — CE.



    2. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo — TRE/SP não conheceu do recurso de apelação, porque desacompanhado das respectivas razões recursais, além de ter afastado a aplicação subsidiária do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal — CPP.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a questão veiculada neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. Aplicável, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não constitui meio processual adequado para discutir questões relativas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro tribunal.



    5. A condenação impugnada transitou em julgado em 30/4/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais, caracterizadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que não se fazem presentes no caso.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.